Tribunal: TCU
Processo: 033.347/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 039/2005 (Siafi 534688), firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a AQCC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas (AQCC) e da Sra. Márcia Jucilene do Nascimento, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 039/2005 (Siafi 534688), firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a AQCC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Associação Quilombola de Conceição das Crioulas e a Sra. Márcia Jucilene do Nascimento, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas e da Sra. Márcia Jucilene do Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 151.942,89 27/12/2005 D 71.089,18 22/11/2011 C 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.